Tribunal: STF
Processo: Rcl 49209
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ENUNCIADO N. 734 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. Tendo a decisão impugnada transitado em julgado antes da propositura da ação reclamatória, incide, no caso, o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.